Tribunal: TJMT
Processo: 1019706-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019706-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES JACOMO - CPF: 353.626.001-25 (AGRAVANTE), VALDIR JOSE LIMBERGER - CPF: 840.504.629-15 (AGRAVADO), MARCIA LIMA ROCHA - CNPJ: 35.215.445/0001-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADO PELO JULGADOS DE PRIMEIRO GRAU – CONTROVÉRSIA A SER ACLARADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DICÇÃO DO ART. 562, SEGUNDA PARTE, DO CPC/2015 – SUPRESSÃO DESTA ETAPA QUE PODE FERIR O DEVIDO PROCESSO LEGAL E O CONTRADITÓRIO –
ERROR IN PROCEDENDO
– POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovados os requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, qual seja a posse, o que prejudica os demais requisitos, a realização de audiência de instrução é medida imperiosa, em interpretação ao art. 562, segunda parte, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao direito de defesa do autor e incidência em
error in procedendo
.

ata da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021